Tribunal: TJPA
Processo: 0002093-77.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002093-77.2013.8.14.0045

APELANTE: CÍCERO CARVALHO DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, pelo não conhecimento do recurso, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos catorze dias do mês de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
CÍCERO CARVALHO DE ANDRADE
(ID 5746841, págs. 03/11), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, que decretou revelia do apelante, por entender que, apesar de citado, não se manifestou nos autos, estabilizou as medidas protetivas deferidas em favor de TAISA FERREIRA DOS SANTOS, nos termos do art. 304 do CPC, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I do CPC, conforme sentença de ID 5746840, págs. 01/02.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela nulidade dos autos, em razão da ausência de citação do apelante, bem como pela não intimação da Defensoria Pública para apresentar peça de defesa e acompanhar o andamento processual do feito.

Em sede de contrarrazões (ID 5746842, págs. 01/04), o representante do Órgão Ministerial em primeiro grau requereu o parcial provimento do apelo, devendo ser anulada a sentença proferida por ausência de citação do apelante, mantendo-se, porém, as medidas protetivas concedidas anteriormente.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, que se pronunciou pelo PARCIAL PROVIMENTO do apelo, de forma que seja anulada a sentença de ID 5746840, págs. 01/02, mantendo-se, no entanto, a decisão que deferiu as medidas protetivas em favor de TAÍSA FERREIRA DOS SANTOS, ordenando ser indispensável e efetiva citação do acusado, bem como a nomeação de Defensor Público, ou, Defensor Dativo em favor do requerido, para fins de apresentação de defesa escrita e o prosseguimento regular do feito, observado o rito legal.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

A jurisdição prestada pelo juízo monocrático é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas (afastamento cautelar do representado do ambiente familiar da vítima, ou qualquer aproximação do mesmo à vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros da desta) e ainda, pelos próprios fundamentos utilizados pelo magistrado na sentença, estabilizando a tutela deferida com fulcro no art. 304 do Código de Processo Civil, validando as medidas protetivas pelo período de 01 (um) ano contado da data de seu deferimento.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características

das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, para os devidos fins de direito.

Por oportuno e data vênia posicionamentos em contrário, a matéria aqui exposta já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outra oportunidade, firmou posicionamento de que carece de competência as Turmas Criminais à apreciação de recursos envolvendo a concessão de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DE CÂMARA CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Câmaras Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(Processo n° 0006398-69.2014.8.14.0401, Apelação Criminal, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Relatora Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Julgado em 31.05.2016, DJ de 08.06.2016). (g/n).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

(2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Como se vê, a questão sinaliza para a interpretação de mais de um recurso similar contra a mesma decisão, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual é vedada a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão. Nestes termos, não há como ser conhecido o presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075802256, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em

14/11/2017).

Em casos como o dos autos deve ser aplicado o permissivo do artigo 932, III, assim dispondo: “
Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito, por ser de competência cível e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 14/09/2021